Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000459-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.484.591-43 (PACIENTE), DAIANE MARILYN VAZ (IMPETRADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (IMPETRANTE), FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 015.484.591-43 (PACIENTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JORGE CABRAL DA SILVA - CPF: 966.910.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUCE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.975.091-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
1) NEGATIVA DE AUTORIA
- EXIGÊNCIA DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –

2) IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA - NOVO TÍTULO JUDICIAL – TESE SUPERADA –
2) PRISÃO PREVENTIVA
- REVOGAÇÃO -

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS GRAVES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3)

TRATAMENTO DEGRADANTE NA CADEIA –
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

NÃO CONHECIMENTO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D.PGJ.

1 -
É inviável debater a negativa de autoria, a falta de constatação da mercancia de entorpecentes ou, ainda, a condição de usuário em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção;

2 -
Uma vez convertida a custódia flagrancial em prisão preventiva, fica prejudicada a alegação atinente à suposta ilegalidade/irregularidade quando da prisão, visto, que o paciente está agora, segregado por força de título judicial diverso, sobre o qual recaem as outras teses aventadas na impetração;

3 - Inexiste coação ilegal na decisão judicial em que se decreta a prisão preventiva visando o resguardo da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade concreta do crime em plena atividade
, mas também diante d
a reiteração delitiva atribuída ao paciente, que ostenta duas condenações pelo cometimento de crimes graves;

4 – Não há como se analisar o alegado
tratamento degradante sofrido pelo paciente no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, pois, além do
writ
não estar instruído com documentação pertinente a demonstrar a afirmação, eventual análise da matéria implicaria em inequívoca supressão de instância, uma vez, que não foi submetida à análise do juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de

Fernando Alves dos Santos
, preso pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Aduz a Impetrante, em suma que:
1)
o paciente é inocente das acusações que estão lhe sendo impostas e na verdade, nenhuma droga foi encontrada em sua residência;
2)
inexistiu estado de flagrância;
3)
houve invasão ao domicílio do paciente em portanto, as provas estão
contaminadas de ilegalidade e são nulas de pleno direito;
4)

não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a real necessidade da preventiva;
4)
o paciente possui predicados favoráveis, não
apresenta nenhum risco à ordem pública e
está preso em situação degradante e desumana.

A liminar foi indeferida (Id
30510461
).

As informações judiciais foram prestadas (ID. 30634952).

A d. PGJ, é pela
denegação da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID 33524502):

Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes - Prisão flagrante convertida em preventiva – Inconformismo defensivo – 1. Pretendida concessão do benefício de recorrer em liberdade - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado - motivo da prisão inalterado - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inadmissibilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – manutenção da r. decisum - P ela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020